Tribunal: TJMMG
Processo: 2000071-35.2023.9.13.0003
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000071-35.2023.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 25/06/2024 Publicação: 02/07/2025 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HISTÓRICO FUNCIONAL DO RÉU CONSIDERADO, EM SUA INTEGRALIDADE, PELO ÓRGÃO JULGADOR PARA FINS DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 72, II, CPM – PREQUESTIONAMENTO – DEMONSTRAÇÃO DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO – NÃO OCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – A EFETIVA EXISTÊNCIA DE LESÕES NO CORPO DA VÍTIMA REPELE A INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO §6º DO ART. 209 DO CPM – CONDUTA PRATICADA PELO RÉU TIPIFICADA NA LEI PENAL – REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CONDENAÇÃO PELA VIA DOS EMBARGOS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Ernandes Xavier Costa e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Ernandes Xavier Costa em face do acórdão da Primeira Câmara deste egrégio Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, que, por unanimidade, decidiu passar pelas preliminares suscitadas pela defesa e, no mérito, negar provimento ao recurso de apelação, mantendo intacta a sentença condenatória proferida em primeiro grau de jurisdição que o condenou à pena de quatro meses de detenção pela prática do crime de lesão corporal leve, previsto no art. 209 do Código Penal Militar. Em sua peça recursal, o embargante prequestiona as razões da utilização de informações negativas constantes de Extrato de Registro Funcional – três punições sofridas entre os anos de 2015 a 2019 –, para deixar de valorar positivamente o seu bom histórico profissional - mais de oito recompensas obtidas entre os anos de 2019 a 2022 –, objetivando a aplicação da atenuante prevista no art. 72, inc. II, do Código Penal Militar. Com amparo em julgado do Superior Tribunal de Justiça, pugna para que o órgão julgador se manifeste a respeito da necessidade de relativização dos registros antigos, afastando-os em respeito à vedação de penas perpétuas. Além disso, alega o embargante que o acordão recorrido padece de omissão, consubstanciada na ausência de fundamentação específica para TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 o não acolhimento da tese defensiva de desclassificação do crime de lesão corporal dolosa para o crime de lesão corporal levíssima, descrito no art. 209, § 6º, do CPM. Com amparo em julgados do Superior Tribunal Militar, pugna o embargante pela aplicação do princípio da insignificância e, em homenagem ao princípio da intervenção mínima, para que seja transferido para a administração militar o dever de apurar eventuais condutas disciplinares, em razão da ausência de prejuízos expressivos à vítima e da suficiência da punição administrativa. Segundo o embargante, o laudo pericial acostado nos autos aponta que "não houve nenhuma incapacidade, cicatriz, ou qualquer fator que impedisse a vítima de exercer as atividades cotidianas, ou seja, seus prejuízos foram ínfimos". Por derradeiro, caso o órgão julgador entenda pela necessidade de intervenção do direito penal, requer o embargante a manifestação expressa acerca dos motivos pelos quais a apuração e a punição na seara administrativa não serão, por si só, suficientes para cumprir com a finalidade pedagógica e sancionatória da medida. Com tais razões, o embargante requer que sejam sanadas as omissões e as contradições apontadas e prequestionadas nas matérias suscitadas. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade. Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento. De início, pretende o embargante prequestionar a utilização, no acórdão recorrido, de informações negativas constantes de Extrato de Registro Funcional, para fins de aplicação da atenuante prevista no art. 72, inc. II, do Código Penal Militar (CPM) (ser meritório seu comportamento anterior). Contudo, ao avaliar a aplicação da aludida atenuante, o órgão julgador considerou o histórico funcional do militar, em sua integralidade; apenas buscou destacar, no acórdão combatido, que as transgressões constantes do referido extrato referem-se a fatos relacionados a agressão a civis, que devem ser levados em conta para aplicação de tal atenuante, independentemente da época em que ocorreram. Cabe considerar que, na esfera administrativa disciplinar, invocada pelo embargante para afastar a intervenção do direito penal na espécie, o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais – Lei n. 14.310, de 2002, considera circunstância atenuante a classificação no conceito “A”, que não é o caso do embargante. Ademais, ainda que o embargante tenha aviado os embargos declaratórios com objetivo de prequestionamento para fins de interposição de recurso aos tribunais superiores, o seu acolhimento exige a demonstração de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 acórdão recorrido, nos termos do art. 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), sendo que, no caso, não restou demonstrada a existência de tais vícios na decisão. No tocante à alegada existência de omissão no acórdão embargado – que teria deixado de enfrentar o argumento do apelante, ora embargante, para aplicação do princípio da insignificância no caso em tela, a fim de desclassificar o crime de lesão corporal dolosa para o de lesão corporal levíssima –, razão não lhe assiste. Isso porque restou consignado no acórdão objurgado que o exame corporal realizado na vítima apontou que, além de diversos edemas e hematomas, a vítima sofreu "ferida contusa com 4,0 cm localizada na região parietal medial esquerda" em decorrência da conduta praticada pelo apelante. A efetiva existência de lesões no corpo da vítima repele a incidência do disposto no §6º do art. 209 do CPM. E tal entendimento está registrado no acórdão impugnado Quanto ao pedido do embargante para que o órgão julgador se manifeste a respeito dos motivos pelos quais a apuração e a punição na seara administrativa não serão, por si só, suficientes para cumprir com a finalidade pedagógica e sancionatória da medida, tem-se que a conduta praticada pelo ora embargante encontra-se tipificada no art. 209 do CPM. A decisão impugnada aplicou a lei penal ao caso concreto e a reavaliação do mérito de sua condenação não se mostra cabível pela via dos embargos de declaração. O que se observa é que o embargante busca a modificação do acórdão recorrido, visando à reapreciação de questão já decidida por ocasião do julgamento do recurso de apelação criminal pela Primeira Câmara deste eg. Tribunal de Justiça Militar. A pretensão do embargante não é de aclaramento do texto da decisão, mas, sim, de revisitação do mérito da causa. No caso em análise, o embargante busca, por meio da oposição do presente recurso, reabrir a discussão acerca de argumentos já apreciados e decididos pela Primeira Câmara deste egrégio Tribunal de Justiça Militar, em sede de apelação criminal, que enfrentou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, analisando de forma clara, fundamentada e congruente a matéria que lhe foi submetida. O que se constata é que as questões suscitadas pelo embargante traduzem seu inconformismo com o teor da decisão recorrida, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite em sede de embargos declaratórios. Por tais razões, rejeito os embargos de declaração. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para, também, rejeitar os embargos de declaração. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, as razões e o voto do e. desembargador Relator, para, igualmente, rejeitar os embargos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 25 de junho de 2024. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator